Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA CABAL DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A imposição liminar de pensão por responsabilidade civil exige cautela, de forma a antever a existência dos requisitos do artigo 927, do Código Civil, tudo num juízo de plausibilidade do direito.
2. A existência de fotos, ocorrência policial e depoimentos consistentes com a existência de culpa em acidente de trânsito, o qual inviabilizou a atividade laboral do agravado, permitem a concessão de pensão provisória em valor moderado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.